Tribunal: TJBA
Processo: 8000587-53.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000587-53.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RAFAEL NASCIMENTO BOTELHO

Advogado(s)
:
VANESSA BRITO PINHEIRO BOMFIM, MARCUS VINICIUS ADERNE ALMEIDA PORTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALUNO SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR EXONERADO DURANTE CURSO DE FORMAÇÃO. CONVOCAÇÃO POSTERIOR POR FORÇA DE MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO JUDICIAL DE NULIDADE DO ATO DE EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO A EFEITOS RETROATIVOS DE BOLSA-AUXÍLIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por RAFAEL NASCIMENTO BOTELHO, aluno soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia, condenando o ente estatal ao pagamento de parcelas remuneratórias relativas ao período entre abril de 2019 e outubro de 2021, bem como à indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A controvérsia decorre de exoneração ocorrida durante curso de formação, posteriormente seguido de determinação de convocação por decisão em mandado de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor faz jus ao recebimento retroativo da bolsa-auxílio desde a data da exoneração até a reinclusão no curso de formação; (ii) estabelecer se houve conduta ilícita estatal a justificar a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão proferida no mandado de segurança n.º 8020321-41.2019.8.05.0000 limitou-se a determinar a convocação do impetrante para novo curso de formação, a partir de sua recuperação clínica, com restabelecimento da bolsa-auxílio e do plano de saúde, sem declarar nulidade do ato de exoneração anterior.

Não há pronunciamento judicial expresso ou implícito que invalide o ato de desligamento do curso, tampouco a ação manejada tinha como causa de pedir a anulação do ato exoneratório.

A interpretação da decisão concessiva da segurança deve respeitar seus exatos limites, os quais não preveem efeitos financeiros retroativos à data da exclusão do autor do curso.

A ausência de ação própria voltada à anulação do ato administrativo impede o reconhecimento de eventual direito à reintegração com efeitos retroativos, conforme previsto no art. 15 da Lei Estadual n.º 7.990/2001.

A pretensão indenizatória por danos morais carece de demonstração de conduta estatal ilícita, dolosa ou abusiva, inexistindo nos autos qualquer elemento que evidencie má-fé, arbitrariedade ou desrespeito à legalidade administrativa.

A jurisprudência do STJ exige, para fins de responsabilização do Estado por danos morais, a comprovação de conduta abusiva, dano injusto e nexo causal, requisitos ausentes no presente caso.

A ausência de colaboração do autor, que não compareceu às convocações para avaliação médica oficial, também contribui para afastar a responsabilidade estatal pela demora na nova convocação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A convocação para novo curso de formação policial, determinada em mandado de segurança, não produz efeitos retroativos financeiros quando ausente declaração judicial de nulidade do ato de exoneração.

A condenação do Estado por danos morais exige prova de conduta estatal ilícita, dolosa ou abusiva, o que não se verifica na mera exclusão administrativa durante licença médica, especialmente quando o interessado não colabora com o cumprimento de condições impostas pela decisão judicial.

A ausência de ação própria para anulação do ato administrativo impede o reconhecimento de efeitos jurídicos retroativos relacionados à reintegração funcional.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual n.º 7.990/2001, art. 15; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000587-53.2022.8.05.0274
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada RAFAEL NASCIMENTO BOTELHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator